Tribunal: STF
Processo: ARE 1124690
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC) PELO BANCO BRADESCO. DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, CAPUT, II, E 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectado erro material, de rigor a sua correção.



    2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    3. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, de modo a afastar, do acórdão embargado, a aventada majoração dos honorários advocatícios.